Tribunal: TJPA
Processo: 0804163-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804163-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804163-57.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
SANTA PAES PAES
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE CADASTRO DO MEDICAMENTO DO RENAME - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804163-57.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
SANTA PAES PAES
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ
, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
SANTA PAES PAES
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em um juízo de
COGNIÇÃO SUMÁRIA
(superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material frente à legislação vigente do tema, a fim de com fulcro no artigo 300, do CPC,
DEFERIR
os efeitos da tutela provisória pleiteada para o exato fim de:

01.
DETERMINAR
o fornecimento dos medicamentos listados e o cumprimento das diligências imprescindíveis para a paciente: GANFORT COLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO, conforme receitas médicas anexas, bem como, necessita que seja efetuado o seu cadastro na Regulação para tratamento fora do município de domicílio
,
devendo tudo ser obtido pela rede pública ou privada às expensas do Município e/ou do Estado do Pará;

02.
FIXAR
, ainda, o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento desta decisão pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ e pelo ESTADO DO PARÁ
, a contar da intimação de tal ente público, sob pena de superado este prazo de tolerância aplicar-se multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem limite de teto;

03.
SERVIRÁ
a cópia digitalizada da presente decisão como
MANDADO/OFÍCIO
para que os requeridos cumpram o determinado, na forma dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e da CRJMB do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), devendo, qualquer de seus prepostos a quem esta for apresentada (Diretor de Hospital, Secretário de Saúde Municipal e seus adjuntos, etc.),
CUMPRIR
esta decisão, sob pena, inclusive, de
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL

CÍVEL E/OU PENAL
em decorrência do descumprimento
IMEDIATO
da presente ordem judicial;

05.
ATENTE-SE
que nos termos do inciso IV e parágrafo 2º, ambos do artigo 77, do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de
ato atentatório à dignidade da justiça
, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo, também multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta;

06. Por fim,
CONSTE
do
MANDADO DE CITAÇÃO
que a tutela antecipada concedida tornar-se-á estável se da decisão concessiva não for interposto o respectivo recurso e que o processo será extinto, nos termos do artigo 304, do CPC. Neste caso, o requerido ficará isento do pagamento das custas processuais (§ 1º, artigo 701, do CPC, aplicável por analogia) e honorários da sucumbência.

INTIME-SE
a parte requerente pessoalmente. (...)”

Nos fatos, aduz o agravante que a idosa SANTA PAES E PAES foi diagnosticada com GLAUCOMA – CID10: H40.9 e OCLUSÃO VASCULAR RETINIANA – CID10:H34,9 e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos GANFORT COLÍRIO E DUO – TRAVATAN COLÍRIO.

Alega o agravante que os medicamento receitados à paciente são marcas não fornecidas pelo Poder Público. Ressalta que a relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, prevê as substâncias constantes dos referidos fármacos, portanto está o Estado do Pará obrigado a fornecer marca específica dos medicamentos requeridos. Assim, afirma o agravante que a decisão merece correção, posto que os medicamentos não estão contemplados no RENAME, assim como não estão configurados os requisitos fixados na tese TEMA 106 do STJ.

Segundo o agravante
“Os medicamentos GANFORT COLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO, são marcas de medicamentos cujas substâncias são fornecidas pelo SUS, porém não associadas. Quanto ao medicamento GANFORT COLÍRIO é compost, Associação do Bimatroprosta+ Maleato de Timolol, as substâncias isoladas estão previstas na RENAME, porém, não em associação, nada impede, no entanto, que as substâncias sejam repassadas separadamente à paciente, não havendo qualquer razão para que se prescreva marca específica do medicamento. Quanto ao medicamento Duo-Travatan é a associação do Travoprosta +maleato detimolol, constando da RENAME os fármacos travoprosta assim como maleato de timilol, mas isolados, e de igual modo, não razões para que se ministre a associação das substâncias privilegiando determinada marca do medicamento.”

Argumenta que é inadmissível que o Estado do Pará seja obrigado a custear o fornecimento de medicamento, sem que existam evidências clínicas comprovadas de que o tratamento proposto se adequa à doença e de que é a única solução terapêutica indicada.

Em sede de preliminar, o agravante aduz a necessidade de chamamento da União Federal á lide. No mérito, reforça que o medicamento não está previsto na lista do RENAME, havendo necessidade de adequação da decisão ao tema 106 do STJ. Bem como, alega ausência de demonstração dos requisitos condicionadores para o fornecimento do medicamento pela via judicial.

Aduz ainda, o não atendimento dos requisitos da Resp 1.657.156. Refuta o valor da astreinte fixada, a qual afirma se exorbitante. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no fato de que o medicamento solicitado deve recair sobre a União Federal e o fornecimento do medicamento pelo Estado resultará em sequestro de verbas públicas, inviabilizando a realização de políticas públicas destinadas à saúde, com intuito de beneficiar várias pessoas.

Nestes moldes requereu:

“
a) que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal;

b) que este recurso seja conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais; e

c) requer seja o presente recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, especialmente com a reforma da decisão, nos termos descritos acima;

d) Chamamento da União Federal e deslocamento da competência para a Justiça Federal

e) O julgamento de total procedência do Agravo, para reformar a decisão atacada, com amparo nas razões já expostas.”

Em análise ao pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo. ID 10115936.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id 10837361.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento. ID 11254855.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804163-57.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Preliminar.

Necessidade de chamamento da União Federal à lide. Tema 793. A incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de inclusão da União no feito como litisconsorte necessário, posto que trata-se de medicamento não incluso no RENAME.

O Agravante afirma que os medicamentos requeridos não fazem parte da Relação Nacional de medicamentos Essenciais – RENAME. Desta forma, ante a ausência de incorporação, registro na Agência Reguladora ou, ainda, diante do seu alto custo, a competência deveria ser atribuída à União.

A preliminar não merece prosperar.

Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco almejado não fazer parte da RENAME, haja vista que o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não deu qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, porém registrados na ANVISA, não havendo, portanto, obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A matéria relacionada à competência do juízo foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho : "(...) Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". (...) ...
na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. (...) É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)."

V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022) (grifo nosso)

Ademais, a Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em ilegitimidade do Estado ou incompetência do juízo, sendo a rejeição da presente liminar medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Mérito.

In casu
, circunda a questão na análise quanto ao acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu liminar pleiteada pela parte agravada, determinando o fornecimento dos medicamentos listados, o quais foram receitados a paciente: GANFORT COLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO.

Bem como, fixou, o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento da decisão pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, a contar da intimação de tal ente público, sob pena de superado este prazo de tolerância aplicar-se multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem limite de teto.

Observa-se que a paciente foi diagnosticada com Glaucoma – CID10: H40.9 e Oclusão Vascular Retiniana – CID10: H34.9, necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos GANFORT COLÍRIO e DUO – TRAVATRAN COLÍRIO. Necessitando ainda, que seja efetuado o seu cadastro na Regulação para tratamento fora do município de domicílio.

A medicação prescrita pelo médico especializado é uma forma de garantir melhores condições de vida a paciente, que corre riscos de perder por completo a visão.

Há de se destacar que a interessada é pessoa idosa e hipossuficiente, na forma da lei, portanto, carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados.

Ocorre que a paciente solicitou a medicação junto ao Poder Público, porém sem resposta, não podendo a paciente aguardar indefinidamente a realização do seu cadastro para Regulação de seu tratamento fora do município, para que tenha acesso aos medicamentos e insumos necessários ao tratamento da doença grave que é acometida.

O Estado Agravante insurge-se contra a decisão liminar, alegando que o não pode ser obrigado pelo Poder Judiciário a custear o fornecimento de medicamento, sem que exista evidências clínicas comprovadas de que o tratamento proposto se adequa à doença e de que é a única solução terapêutica indicada. Não havendo nos autos qualquer justificativa para que os medicamentos sejam ministrados a paciente.

A alegação não merece acolhimento, considerando que as medicações mencionadas foram prescritas por médico especializado, visando a melhora do quadro grave em que a paciente se encontra, não cabendo ao Poder Público questionar se correta ou não a indicação do especialista.

Não vislumbro razão para revogação da decisão agravada, posto que cabe ao Poder judiciário a tarefa primordial de atuar para a devida efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Portanto, o Judiciário se move no intuito de garantir a direito fundamental violado e isso, não caracteriza violação de princípios constitucionais.

O STF já se manifestou neste sentido:

(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...)

STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.

O Agravante não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da interessada, sendo o fornecimento do medicamento é fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88.

Ademais, partindo do pressuposto geral, como já dito, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Nessa esteira de raciocínio, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não podem aguardar um posicionamento do Judiciário diferente do que a garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Ademais, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Desta forma, evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Conforme demonstrando, carece de razão as alegações do agravante.

Com relação a alegação de flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte e multa exorbitante, entendo que o prazo fixado para o cumprimento da determinação, 10 dias, mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, especialmente considerando a gravidade da doença.

No tocante a fixação de teto referente às astreintes, entendo se mostrar dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, alinhado ao posicionamento pacificado na jurisprudência Pátria, inclusive havendo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido (vide AgRg no AREsp 587760/DF), entendo assistir razão ao agravante, no sentido de ser necessariamente estabelecido o teto máximo da astreinte para cumprimento da determinação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, pelo que passo a fixar definitivamente o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), confirmando a liminar parcialmente concedida nestes autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para fixar o teto máximo da multa por descumprimento em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada em todos os demais termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023